Tribunal: STF
Processo: Rcl 79960
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Município de Rio das Ostras alega ter o Tribunal de Justiça do do Estado do Rio de Janeiro inobservado, no Processo n. 0803869-20.2023.8.19.0068, o verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    Afirma tratar-se na origem de ação de cobrança em que o beneficiário pleiteia gratificação de risco sob a alegação de sua indevida supressão. Sustenta que a referida gratificação é devida “propter laborem”.



    Argumenta que o servidor beneficiário foi afastado de suas funções para concorrer no pleito eleitoral de 2020, motivo pelo qual o Município interrompeu o pagamento do adicional.



    Relata que a pretensão somente foi acolhida em segundo grau de jurisdição, sob o fundamento de que “a licença para atividade política é efetivo exercício”.



    Sustenta ter o órgão reclamado inobservado o teor do §1º do art. 1º, e §1º do art. 3º da Lei Municipal nº 2.079/2018, que disciplinam o pagamento da gratificação e são plenamente aplicáveis à hipótese.



    Aduz que “é fácil perceber que a lei que criou a gratificação de risco devida aos ocupantes do cargo de fiscal de transporte suprime o pagamento da verba quando o servidor não estiver exercendo suas funções, exceto nos casos de: férias, licença gestante, licença médica até o limite de 30 (trinta) dias, acidente em serviço, ao portador de doença profissional ou não, e ainda nos casos de doação de sangue, alistamento eleitoral, casamento, falecimentos e paternidade”.



    Nesses termos, defende que “a lei local, deliberadamente, pretendeu retirar a gratificação de risco durante o gozo da licença para atividade política do servidor, já que se trata de hipótese não incluída no mencionado artigo 83 do estatuto dos servidores vigente à época de sua criação. Mesmo que o estatuto tenha sido atualizado por um novo, há ultra-atividade do velho artigo 83 e de suas hipóteses fáticas”.



    Por fim, conclui: “(...) não é permitido a órgão fracionário do TJRJ, na solução de controvérsia envolvendo o recebimento de gratificação de risco de quem ocupa cargo de fiscal de transportes do Município de Rio das Ostras, afastar as exceções da regra geral sem declarar expressamente a inconstitucionalidade dessas exceções. Ademais, essa declaração deve ser providenciada perante o respectivo Órgão Especial”.



    Pede, por esse motivo, a cassação do acórdão impugnado.



    É o relatório. Decido.



    2. Não assiste razão à parte reclamante.



    A Súmula Vinculante n. 10 possui a seguinte redação:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. 



    O acórdão reclamado apoia-se nos seguintes fundamentos: 



    [...]



    Trata-se de ação, proposta por ALCELINO BORGES em face do MUNICÍPIO DE RIO DAS OSTRAS, objetivando a condenação do réu ao pagamento do “adicional de risco”, referente aos meses de agosto a novembro de 2020, bem como, ao pagamento de parte da gratificação natalina, que é reflexo da verba suprimida, referente ao ano de 2020, com juros e correção monetária.



    Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de manutenção da verba sob a rubrica “adicional de risco” quando do licenciamento do servidor para concorrer a cargo político.



    A lei municipal nº 2.079/2018, que institui o adicional de risco para os guardas municipais e os fiscais de transporte, estabelece, no seu art. 1º que “fica criado Adicional de Risco, devido aos servidores ativos ocupantes dos cargos efetivos de Guarda Municipal e Fiscal de Transporte, no exercício de suas atribuições legais”.



    O art. 121, XI, f, da lei complementar municipal nº 66/2019 (estatuto dos servidores públicos do Município de Rio das Ostras), considera como em efetivo exercício aquele que se licenciar para exercer atividade política, in verbis:



    “Art. 121 - Serão considerados como efetivo exercício os dias em que o servidor estiver ausente do serviço em virtude de: (...) XI. Licença: (...) f) Para atividade política; (...)”



    Dessa forma, considerando que o “adicional de risco” é devido para os fiscais de trânsito em efetivo exercício, conforme o art. 1º da lei municipal nº 2.079/2018 e que são considerados em efetivo exercício os servidores que se licenciarem dos seus cargos para exercer atividades políticas, de acordo com o art. 121, XI, f, da lei complementar municipal nº 66/2019, conclui-se que o autor faz jus ao recebimento do “adicional de risco” referente ao período de agosto a novembro de 2020, quando se licenciou para se candidatar a cargo político.



    Por tais fundamentos, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso para condenar o Município réu ao pagamento do “adicional de risco” referente ao período de agosto a novembro de 2020, assim como, seus reflexos na gratificação natalina, com juros de mora de acordo com a remuneração oficial da caderneta de poupança e, correção monetária pelo índice IPCA-E até o advento da EC nº113/2021 e a partir da edição da mencionada emenda constitucional, passa a incidir somente a taxa SELIC, eis que ela já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. Em razão da reforma da sentença, que resultou em sucumbência do réu, o condeno, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos do autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.



    Como se observa, o acórdão reclamado apoia-se sobre dois fundamentos principais: (i) nos termos do art. 1º da Lei Municipal nº 2.079/2018, o adicional de risco é devido aos servidores ativos ocupantes de cargos efetivos de Guarda Municipal e Fiscal de Transporte no exercício de suas atribuições legais e (ii) “O art. 121, XI, f, da lei complementar municipal nº 66/2019 (estatuto dos servidores públicos do Município de Rio das Ostras), considera como em efetivo exercício aquele que se licenciar para exercer atividade política”.



    Ao contrário do que alegado pela parte reclamante, não houve afastamento de aplicação do §1º do art. 1º, e §1º do art. 3º, ambos da Lei Municipal nº 2.079/2018, por motivo constitucional, mas interpretação do arcabouço normativo atinente à matéria.



    Não verifico, portanto, ofensa ao verbete vinculante n. 10 da Súmula.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento a esta reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente